Tribunal: STF
Processo: RHC 270914
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.  PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS AFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Thiago Koagura Graminha, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.3.2026, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.026.737/SP, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas. 
O caso
2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 16.8.2021, na Ação Penal n. 1532496-03.2023.8.26.0228, às penas de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no § 4º do art. 33 Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) (fl. 7, e-doc. 6). 

3. Em 31.10.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500889-50.2020.8.26.0042, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso do recorrente e deu parcial provimento ao recurso ministerial, para afastar o tráfico privilegiado. Fixou-se a pena em cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (fl. 1, e-doc. 7). 

4. O recurso especial foi inadmitido na origem, com base na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 11). Em 11.9.2023, o Agravo em Recurso Especial n. 2.425.111/SP não foi conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por óbices formais (e-doc. 12). 

 5. A condenação definitiva do recorrente, no Processo n. 1500889-50.2020.8.26.0042, transitou em julgado, em 10.10.2023 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem). 

6. Em 13.8.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da apelação criminal, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.026.737/SP no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 13). Buscou-se a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a alteração do regime prisional de cumprimento da reprimenda, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

Em 19.8.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 15). Em 16.3.2026, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRASITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado.
2. O agravante pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado, como substitutivo de revisão criminal. 
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus para revisar a pena aplicada, diante do trânsito em julgado da decisão condenatória. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do CPP. Precedentes. 
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 
IV. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 49).

7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pretende a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Alega-se que o caso prescinde de reexame fático-probatório, pois a “ilegalidade indicada – afastamento indevido do benefício do tráfico privilegiado – é questão puramente jurídica, extraível da leitura do próprio acórdão do TJSP” (fl. 4, e-doc. 56). 

Observa-se que todos “os precedentes utilizados pelo STJ para fundamentar a preclusão temporal envolvem situações em que a parte estava representada por advogado ou defensor e, mesmo assim, quedou-se inerte. No caso dos autos, a impetração foi motivada por carta do próprio paciente à DPU, redigida de seu próprio punho, após seu encarceramento. A preclusão temporal, construída para punir a inércia processual do profissional técnico-jurídico que dispõe dos instrumentos processuais necessários, não pode ser aplicada da mesma forma ao cidadão preso que, sem acesso qualificado à justiça, socorre-se tardiamente da Defensoria Pública” (fl. 4, e-doc. 56). 

Afirma-se ser ínfima a quantidade de entorpecente apreendida (2,16g de cocaína). Argumenta-se não existir “nada nos autos que autorize dizer que o paciente integre uma organização criminosa. Ainda que as mensagens no whatsapp – obtidas com devassa não autorizada ao seu celular, diga-se – demonstrem que o paciente iria buscar drogas em outra cidade para ele e para outros usuários, fato é que o benefício do tráfico privilegiado foi pensado justamente para esses casos de traficantes que iniciam na seara criminosa, mas ainda não integram a organização que fomenta e domina a traficância” (fl. 5, e-doc. 56). 

Estes os pedidos:
“a) o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário, para que seja determinado ao STJ o conhecimento do habeas corpus impetrado pela DPU, com o enfrentamento do mérito da ilegalidade apontada; 
b) alternativamente, a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP, para que desde logo seja restabelecida a sentença de primeira instância na parte que deferiu a aplicação do benefício do art. 33, § 4º da Lei de Drogas na pena do assistido” (fl. 6, e-doc. 56). 

O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 77).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

9. A condenação definitiva do recorrente, no Processo n. 1500889-50.2020.8.26.0042, transitou em julgado em 10.10.2023, antes de o Habeas Corpus n. 1.026.737/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 13.8.2025 (e-doc. 13).

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO RETROATIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL: CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 695 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.726-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
n. 255.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

10. Há, ainda, outro óbice processual ao prosseguimento da presente impetração. 

11. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afastar o suscitado constrangimento ilegal e assentou o entendimento de que não se admite habeas corpus em substituição à revisão criminal. Estes os fundamentos do voto da Relatora:
“No que interessa, assim dispôs a decisão agravada (fls. 193-194): 
Consoante informação obtida no site do Tribunal a quo, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado.  
Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação a ela passível de revisão. 
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados. 
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: (...). 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. 
Como bem esclarecido na decisão agravada, em se considerando tratar-se de habeas corpus impetrado contra sentença condenatória que já havia transitado em julgado quando da impetração, somente seria cabível sua alteração mediante revisão criminal, sob pena de se desvirtuar a finalidade do remédio constitucional. 
Outrossim, não se constatou, na espécie, ilegalidade flagrante, cujo exame, nos casos de sentença já transitada em julgado, restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, o que, como assinalado, não se evidenciou. 
A propósito, dentre inúmeros, os seguintes precedentes: (...). 
Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida por seus fundamentos, sequer efetivamente impugnados pelo agravante. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 50). 
 
12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC
n. 187.962-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.9.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.6.2020).

13. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

14. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, tem-se que, ao condenar o recorrente e outro corréu na Ação Penal n. 1500889-50.2020.8.26.0042, o juízo da Vara Única da comarca de Altinópolis/SP assim fundamentou a sentença:
“Com relação à autoria, o corréu Thiago negou completamente a acusação. Disse que estava voltando de Batatais, pois havia ido comprar a droga em questão para seu consumo pessoal. Afirmou que Rubemar não sabia de nada. Rubemar, por sua vez, alegou que desconhecia a existência do entorpecente, e que estava apenas acompanhando Thiago. 
Os policiais militares relataram que receberam denúncia anônima de que os réus tinham ido até a cidade de Batatais buscar drogas para fomentar o comércio ilegal neste município. De posse desta informação, deslocaram-se até a estrada em questão e encontraram a droga escondida. Por fim, disseram que os réus são conhecidos como traficantes nesta cidade, inclusive mencionando que tratava-se de venda e pessoas ‘da sociedade’ e com alto poder aquisitivo, razão pela qual sempre foi difícil efetuar uma operação ou mesmo abordá-los anteriormente em flagrante.
O policial civil Ronan esclareceu que analisou o teor das conversas telefônicas no celular do corréu Thiago, podendo constatar que ambos dialogavam sobre o tráfico ilícito de entorpecentes. As testemunhas de defesa nada acrescentaram, limitando-se a informar que o corréu Rubemar já havia sido abordado anteriormente, suspeito pela prática de tráfico, mas que nunca encontraram qualquer ilegalidade consigo.
(...) O relatório de fls. 21/25 corrobora todo o relato da polícia militar, especialmente porque ambos combinaram previamente a busca da droga para revenda a uma certa usuária. 
Quanto à afirmação de que é mero usuário, a forma com que a droga foi apreendida não se coaduna com a situação de quem pretendia consumi-la para saciar seu vício. Assim, a versão judicial do réu Thiago de que a droga apreendida seria destinada a seu consumo pessoal, mostrou-se isolada. Mas não é só. Ainda que, eventualmente, fosse o acusado usuário de entorpecentes, a configuração do crime de tráfico continuaria possível, eis que muitos traficantes se utilizam deste expediente para sustentar o próprio vício. Nesse sentido: (...). 
I – THIAGO 
A pena-base do réu deve ser fixada em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, em razão da presença de todas as circunstâncias favoráveis do art. 59 do Código Penal. Não há agravantes nem atenuantes. 
Não há causas de aumento da pena. 
Reduzo a pena do réu em metade, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ante a primariedade e os antecedentes, bem como por não haver notícia de que o réu se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa. O patamar se justifica pela circunstância de que o réu foi abordado logo após ter ido buscar drogas na cidade de Batatais, para distribuição nesta cidade Altinópolis, fomentando o tráfico regional, o que exige uma maior reprovabilidade de sua conduta, tudo em observância ao princípio da individualização da pena. 
Ausentes outras causas modificativas, torno a pena definitiva do réu em 02 (dois) anos e (06) seis meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. 
Fixo regime aberto, pois o tráfico nestas circunstâncias (art. 33, § 4º da Lei Antidrogas) não é crime hediondo, devendo seguir os critérios gerais para imposição do regime de cumprimento de pena do art. 33 e seguintes do CP; tudo como já definido pelos tribunais superiores. Ante o teor da pena aplicada, primariedade do réu e demais requisitos objetivos, cabível ainda a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos” (fls. 2-6, e-doc. 6). 

15. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso do Ministério Público estadual para afastar o tráfico de drogas privilegiado, readequando as penas para cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Este o teor do acórdão: 
“Consta da denúncia de fls. 75/76 que, no dia 02 de setembro de 2020, por volta das 18h, na estrada Lemos Valter, em Altinópolis, os réus transportavam, para fim de tráfico, 13 eppendorfs de cocaína, pesando 2,16 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
O apelo ministerial comporta parcial provimento, devendo ser desacolhidos os recursos defensivos.
(...) A autoria é igualmente induvidosa, tendo em vista que, em juízo, os policiais militares Fabiano Rogério do Prado e Raphael Canavez narraram que receberam denúncia anônima dando conta de que THIAGO e RUBEMAR, vulgo ‘Rubão’, tinham ido com um Fiat/Palio à cidade de Batatais a fim de buscar drogas e fomentar o comércio ilegal em Altinópolis. Em patrulhamento na entrada da cidade, abordaram os réus no veículo em questão e apreenderam uma sacola com pinos de cocaína, escondida no compartimento de fusíveis, próximo ao volante. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ressaltaram que os acusados são conhecidos nos meios policiais, em razão de denúncias do tráfico de drogas na cidade, mas nunca tinham sido vistos juntos. O agente Fabiano não se recordou se um dos réus ou ambos assumiram a propriedade da droga, enquanto Raphael declarou que THIAGO assumiu a posse do entorpecente, mas para uso próprio (fls. 191 mídias no sistema SAJ).
Ademais, o investigador de polícia Ronan Fernando Aziani relatou que foi responsável pela análise do teor das conversas telefônicas no celular de THIAGO, constatando que ambos os réus dialogavam acerca do tráfico ilícito de entorpecentes e que este acusado conversava com outros indivíduos. Esclareceu que RUBEMAR é egresso do sistema prisional da cidade e estava em cumprimento de pena (fls. 191 mídia no sistema SAJ).
(...) Os policiais militares Luiz Antonio Pardinho e Fernando Henrique Tosta declararam que, na data dos fatos, abordaram RUBEMAR por suspeita de tráfico de drogas para as classes média e alta da cidade, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. No final da tarde do mesmo dia, ele foi abordado por outra equipe, a qual localizou droga. Informaram que já vinham recebendo denúncia acerca do envolvimento dos réus na traficância havia mais de 30 dias (fls. 191 mídia no sistema SAJ).
(...) Os réus negaram as imputações e disseram que voltavam juntos de Batatais, retornando de uma madeireira. THIAGO admitiu a propriedade das porções de cocaína e alegou que as adquiriu para consumo pessoal e as guardou em compartimento do veículo, sem o conhecimento de RUBEMAR, que estava apenas de carona. THIAGO declarou que não tinha necessidade de vender drogas, uma vez que é aposentado pelo INSS e presta serviços para uma transportadora, auferindo renda mensal de cerca de R$ 4.500,00, além de ter casa própria. RUBEMAR afirmou que estava trabalhando e recebia aproximadamente R$ 3.500,00 por mês (fls. 191 mídia no sistema SAJ).
Contudo, as versões dos réus foram frontalmente contrariadas pelos relatos seguros e harmônicos dos policiais militares e do investigador de polícia, com a nota de que a prova oral colhida está em consonância com o relatório de investigação de fls. 21/25, que analisou as conversas de whatsapp do celular de THIAGO e atestou que ambos os denunciados estavam conluiados para buscar a droga em outra cidade e efetuar a revenda a usuários em Altinópolis, acertando detalhes para a operação, o que evidencia o sério envolvimento deles com a nefasta mercancia.
(...) Passa-se à análise das penas. 
As básicas dos sentenciados partiram dos mínimos legais e não comportam exasperação, como pleiteado pelo Ministério Público, já que, a despeito da natureza lesiva da substância apreendida (cocaína), a quantidade não pode ser considerada expressiva a ponto de ensejar a majoração. As demais circunstâncias desfavoráveis, como a participação dos réus no tráfico intermunicipal de drogas, serão sopesadas na terceira fase para afastar o redutor. 
Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes para THIAGO, as penas de RUBEMAR foram elevadas em um quinto pela agravante da reincidência específica (processo nº 1500109/18 fls. 69/70).
Mantém-se a negativa do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, para RUBEMAR, notadamente em razão da reincidência específica (processo nº 1500109/18 fls. 69/70). 
Com relação a THIAGO, deve ser afastada a minorante, nos termos do pleito ministerial, eis que os relatórios de investigação e a transcrição das conversas de whatsapp entre os acusados e com usuários (fls. 21/25), além dos depoimentos seguros dos agentes policiais no sentido de que eles já eram conhecidos pelo exercício da atividade ilícita, evidenciam o sério envolvimento de ambos com o comércio espúrio, não se tratando de traficantes eventuais, aos quais o benefício é destinado. 
Assim, as penas de THIAGO restam fixadas, definitivamente, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, de valor unitário mínimo, mantidas as de RUBEMAR em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa” (fls. 4-8, e-doc. 7). 

16. Na espécie vertente, com fundamento nas provas e nos fatos dos autos, o Relator no Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a minorante pretendida, por concluir haver indícios de que o recorrente se dedicaria a atividades criminosas.

No caso em foco, o Tribunal estadual concluiu ter sido comprovado o envolvimento do recorrente com o tráfico de entorpecente. Foram realçadas as circunstâncias do delito, os “relatórios de investigação e a transcrição das conversas de whatsapp entre os acusados e com usuários (fls. 21/25), além dos depoimentos seguros dos agentes policiais no sentido de que eles já eram conhecidos pelo exercício da atividade ilícita, evidenciam o sério envolvimento de ambos com o comércio espúrio, não se tratando de traficantes eventuais, aos quais o benefício é destinado” (fls. 7-8, e-doc. 7). 

A pretendida revisão dessa conclusão, para afastar as premissas de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal, que conduziu à convicção dos órgãos julgadores anteriores, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Confiram-se, ainda, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 
II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. 
III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 
IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. 
V – Agravo regimental improvido” (HC n. 235.834-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 221.092-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).

17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora